Tribunal: TJES
Processo: 0002098-08.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002098-08.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GO TRANSPORTES LTDA

APELADO: PST ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITORAMENTO VEICULAR. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS “ISCAS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA. AFASTAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA LIMITADA A SERVIÇOS PRESTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de monitoramento veicular com locação de 144 equipamentos (“iscas”), visando afastar multa por rescisão antecipada e adequar os valores devidos, sob alegação de falhas na prestação do serviço e de que apenas parte dos aparelhos funcionava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço pela autora justifica a rescisão contratual motivada pela requerida, com afastamento da multa rescisória; (ii) estabelecer qual o montante devido pelos serviços efetivamente prestados em relação aos equipamentos operantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se como fato incontroverso que, dos 144 aparelhos contratados, somente 114 estavam em efetivo funcionamento, o que evidencia falha na prestação do serviço e frustra a finalidade do ajuste, ao manter parcela da frota sem monitoramento.

4. Aplica-se a cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral pelo contratante em caso de defeito comprovado nos equipamentos ou má prestação dos serviços (cláusula 2.3.3, “a”).

5. As comunicações eletrônicas demonstram que a requerida manifesta intenção de rescindir o contrato por falhas desde outubro de 2019.

6. Caracteriza-se exercício regular de direito a rescisão motivada por descumprimento da contratada, o que afasta a incidência de multa por rescisão antecipada.

7. Mantém-se, contudo, a obrigação de pagamento pelos serviços prestados quanto aos 114 aparelhos operantes, limitando-se a condenação ao valor da nota fiscal de novembro de 2019, com vencimento em 20.12.2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação do serviço, reconhecida pela operação parcial dos equipamentos contratados, autoriza a rescisão unilateral motivada prevista no contrato e afasta a multa por rescisão antecipada.

2. Na rescisão motivada por inadimplemento da prestadora, permanece devido apenas o pagamento correspondente aos serviços efetivamente prestados em relação aos equipamentos operantes, observado o faturamento comprovado.

3. Configurada sucumbência recíproca, a distribuição das custas e honorários deve refletir a proporção do decaimento de cada parte, conforme fixado na condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GO TRANSPORTES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de cobrança ajuizada por PST ELETRONICA LTDA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 73.850,63 (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), acrescido de correção monetária e juros desde o vencimento.

Nas razões recursais de id. 16997866, o apelante sustenta em síntese que a) houve justa causa para a rescisão contratual em razão de falhas na prestação do serviço; b) existe inconsistência na cobrança efetuada em relação à quantidade de aparelhos operantes discriminados em nota fiscal; c) a cobrança após o protocolo de rescisão realizado em outubro de 2019 é indevida; e d) subsidiariamente, deve ocorrer o abatimento proporcional dos valores cobrados.

Contrarrazões apresentadas no id. 16997871, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pela apelada capaz de justificar a rescisão contratual motivada por parte da apelante, resultando no afastamento da multa rescisória e na adequação dos valores devidos.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão parcial assiste à apelante.

Quanto aos fatos que deram origem à demanda, a autora, aqui apelada, relatou ter firmado com a requerida, ora apelante, contrato de prestação de serviços de monitoramento veicular em janeiro de 2019. O ajuste previa a locação de equipamentos conhecidos como “iscas”, totalizando 144 unidades após aditivos contratuais. Segundo a narrativa inicial, a empresa contratante deixou de efetuar os pagamentos mensais a partir de dezembro de 2019, o que motivou a cobrança judicial do valor de R$ 73.850,63 (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), que compreende tanto a mensalidade em aberto quanto a multa compensatória pela rescisão antecipada do vínculo contratual. Por outro lado, a defesa sustentou a ocorrência de falhas na prestação do serviço, alegando que parte dos aparelhos não funcionava, justificando o pedido de cancelamento por ela realizado em outubro de 2019.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida por contrato de prestação de serviços de monitoramento e locação de equipamentos. Durante a instrução processual, especificamente na audiência de saneamento e organização do processo, restou consignado como fato incontroverso o reconhecimento por ambas as partes de que, dos 144 aparelhos de rastreamento contratados, apenas 114 estavam em efetivo funcionamento (id. 16997852).

Tal circunstância demonstra a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço pela apelada, uma vez que uma parcela significativa da frota da apelante permaneceu desprotegida, contrariando a finalidade do ajuste.

Há que se destacar que o instrumento contratual prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral pelo contratante no caso de defeito comprovado nos equipamentos ou má prestação dos serviços, conforme disposto na cláusula 2.3.3, alínea “a”, nos seguintes termos:

“2.3. O presente contrato também poderá ser rescindido, sem prejuízo do adimplemento das obrigações ora assumidas, nas seguintes hipóteses:

(...)

2.3.3. Unilateralmente, por decisão do CONTRATANTE, em caso de:

a) comprovado defeito no(s) EQUIPAMENTO(s) que inviabilizem ou tornem inadequada a prestação dos serviços, ou pela comprovada má prestação dos serviços;”

As provas documentais, especialmente as comunicações eletrônicas, evidenciam que a apelante manifestou a intenção de rescindir o ajuste em razão das falhas mencionadas desde outubro de 2019, havendo registro de protocolo de rescisão sob o número 19101092992, em 16.10.2019.

Nesse contexto, denota-se que a rescisão operada pela apelante configura exercício regular de direito motivado pelo descumprimento obrigacional da apelada, o que afasta a incidência da multa por rescisão antecipada.

Remanesce, contudo, a obrigação de pagamento pelos serviços prestados em relação aos aparelhos operantes.

A nota fiscal de número 4594919-4, referente ao mês de novembro de 2019 com vencimento em dezembro de 2019, apresenta o valor faturado de R$ 7.130,13 (sete mil, cento e trinta reais e treze centavos), correspondente a 114 unidades funcionais. Assim, a condenação deve se limitar a este montante (fl. 43/46).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.130,13 (sete mil, cento e trinta reais e treze centavos), acrescido de correção monetária, pelo IPCA, desde o vencimento (20.12.2019) e juros de mora, pela taxa Selic, desde a citação.

Diante da ocorrência de sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, ainda, condeno a requerente ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerida.

É como voto.